Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727516-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SM SEVERINO MORAES IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo, (ID 14652600, pags. 110/133), interposta pelo Réu, LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, em face da sentença (ID 14652580, pags. 53/56) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de despejo por inadimplência no pagamento dos aluguéis, ajuizada por SM SEVERINO MORAES IMÓVEIS LTDA – ME, julgou o pedido procedente para (i) decretar a rescisão do firmado entre as partes e (ii) fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. Em suas contrarrazões (ID 14652619, pags. 288/292), a Apelada argui a questão preliminar de ausência de dialeticidade entre as razões recursais do Apelante e os fundamentos da sentença, nos seguintes termos: Por fim, sequer merece resposta a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, pois o argumento diz respeito à ação que tem como fundamento denúncia vazia, não sendo o caso dos autos. Note-se que, em apelação, o apelante/locatário não impugna o mérito da demanda – inadimplemento quanto ao pagamento dos aluguéis – ou seja, resta claro e evidente o descumprimento contratual e a procedência da ação de despejo. (grifos nossos) É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Apelante sobre a questão preliminar arguida pela Apelada. Ante o exposto, intime-se o Apelante, LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, nos termos do art. 933, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso esta questão preliminar venha a ser acolhida. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2020 10:34:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador